Tribunal: TJDFT
Processo: 0017133-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017133-64.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do ofício e decisão do juízo da execução (IDs 26884671/26884672), permanece suspenso o presente precatório. Aguarde-se nova comunicação do juízo de origem. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac